Tribunal: TJSP
Processo: 1029021-98.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do banco réu, alegando: (a) inexistência de fato constitutivo do direito da autora; (b) inexistência de falha na prestação de serviços, diante da culpa exclusiva da vítima, a qual realizou as transações mediante utilização de senha e token; (c) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do banco réu, alegando: (a) inexistência de fato constitutivo do direito da autora; (b) inexistência de falha na prestação de serviços, diante da culpa exclusiva da vítima, a qual realizou as transações mediante utilização de senha e token; (c) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente; (d) inaplicabilidade da súmula 479, do C. STJ; (e) inexistência de violação da LGPD; (e) inexistência de danos materiais.

GOLPE DA FALSA CENTRAL. CULPA CONCORRENTE. Caracterizada. De um lado, a autora que, após receber telefonema de suposto funcionário, acessou num link falso, atendendo às solicitações do falsário, mesmo com alerta prévio de possibilidade de fraude. De outro lado, a instituição ré falhou na prestação dos serviços, pois: a) não juntou cópia do contrato de empréstimo realizado em nome da autora, com comprovação da geolocalização, assinatura digital/biometria facial; b) o "Extrato de Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco" não possui força probandi para se concluir pela regularidade da contratação; c) as transações via Pix eram suspeitas, diante da identidade de datas e horários, pois se realizaram em um espaço de 10 minutos do mesmo dia; d) repetição de beneficiárias das transações; e) havia semelhança de valores. Falha no procedimento de segurança da instituição financeira configurada. Reconhecimento de culpa concorrente entre as partes (CC/02, art. 945), com distribuição de responsabilidade de 75% para a autora e 25% para o banco réu, que repercute na indenização por danos materiais.

3. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO EM PARTE.